Tribunal: TJBA
Processo: 8041621-20.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041621-20.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MONICA CATHARINO GORDILHO e outros (6)

Advogado(s)
:
EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA, NATALIA SIMOES FERNANDEZ, EDUARDO LIMA SODRE, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, RAFAEL SANTOS ALEXANDRIA DE OLIVEIRA, DANIELA SANTOS BOMFIM, FLAVIA SMARCEVSCKI PEREIRA BURATTO, FERNANDA VELLOSO GUIMARAES CARIBE, AARON JORGE COTRIM, ANDRESSA DE ALBUQUERQUE CARDOSO FONSECA, LAYANNA PIAU VASCONCELOS, MARCO ANTONIO GOULART LANES, GIOVANA GARCIA MENDES RAPOSO, PAULA DEDA CATHARINO GORDILHO, PEDRO BARACHISIO LISBOA

AGRAVADO: EDUARDO CATHARINO GORDILHO

Advogado(s)
:
VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, EDNARDO BLUMETTI BRITO, ERALDO MORAIS SACRAMENTO, IGOR SOUZA DE JESUS, RENATA D OLIVEIRA CARNEIRO LINS DE MORAES, DEYSE DEDA CATHARINO GORDILHO

A9

ACORDÃO

DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO JUDICIAL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO E FORMAL DE PARTILHA INDEFERIDOS. EVIDÊNCIAS DE QUE O FEITO SE ENCONTRA EM FASE DE SANEAMENTO COM IRREGULARIDADES E PENDÊNCIAS A SEREM SANADAS. TEMA 1074 DO STJ QUE TRATA DE ARROLAMENTO SUMÁRIO. INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TOTAIS RELATIVAS AOS BENS E RENDAS DO ESPÓLIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Inventário judicial ordinário.

II. Questão em discussão:
Se é possível a homologação e/ou expedição de formal de partilha nesse momento processual, e com base em sentença anterior.

III. Razões de decidir:
A decisão agravada (id. 49827624) é expressa em consignar que diante das pendências listadas vide ids. 67237076 ao 67237081, sobre as quais se manifestou a recorrente (id. 49827625), parte delas ainda continuam passíveis de solução, principalmente no tocante ao pagamento total dos tributos referentes ao espólio, que, ao que tudo indica, não é, como quer fazer crer a Recorrente, uma possibilidade a homologação e expedição do formal sem essa comprovação, a qual, parece não ter sido realizada nos autos, isso porque, não notícias nesse sentido, visto que a Recorrente não informa seu cumprimento e busca apenas afastar sua obrigatoriedade.

Acrescente-se a isso, que a própria sugestão de retirada de parte dos bens da partilha que se busca homologar já abre margem para novo esboço, que precisaria também ser validado pelo Juízo inventariante, e que essa mesma sentença já foi suspensa, por discordância reconhecida entre os herdeiros a época, o que aponta, ainda que hoje se digam concordes, para possibilidade de questionamentos e nulidades, pendente ainda de análise pelo juízo natural, tanto pedido de correções feito em 2024 no id. 465685551, quanto certificação de outras pendências visto que se aguarda manifestação da Fazenda Estadual e cumprimento de diligências pelos herdeiros (id. 444011289).

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
Não resta constatada nenhuma ilegalidade na decisão agravada, tampouco desconformidade com a norma que rege a matéria, e com isso não se verifica elementos que justifiquem sua reforma, ao contrário, sua notória cautela e zelo com as singularidades do caso concreto sugerem, por segurança, a sua manutenção, sobretudo quando observado que o direito pleiteado pelas partes resta devidamente assegurado e que não há notícia de quitação de todos os tributos (federal, estadual e municipal) relativos aos bens e rendas do espólio.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041621-20.2023.8.05.0000
, em que figuram como Agravante MONICA CATHARINO GORDILHO e outros (6).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça